Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-59.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704780-59.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. FALTA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO EXTINTO NO SEU NASCEDOURO. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO TÉCNICA NO PROCESSO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA JULGADO PREJUDICADO. 1. A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes. 3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo. Os princípios da economia processual e celeridade não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte que manteve-se inerte apesar das oportunidades para se manifestar. 4. O art. 85, §1o, do CPC, dispõe que caberá condenação em honorários no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não. Já a fixação dos honorários na execução em favor do advogado do executado ou da Defensoria Pública, como sua representante ou substituta processual, está condicionada à respectiva intervenção técnica, como oposição dos embargos, exceção de pré-executividade, nulidade de penhora, etc. É a conclusão que se chega a partir da própria lei processual, que enumera os critérios que serão considerados para respectivo arbitramento pelo julgador: a) o grau de zelo profissional; b) o trabalho realizado pela advogada e; c) o tempo exigido para o serviço. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR E JULGADA PREJUDICADA A DA DENFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a Defensoria Pública, mesmo que no exercício da curadoria especial, é merecedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação de regência. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030